Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
(Mérito).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3o DO ART. 330 DO CPC. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NÃO PACTUAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. SAC. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. SEGURO HABITACIONAL. VALIDADE. SÚMULA 473 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeitada a preliminar suscitada de ofício para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, em face da inobservância da condição de procedibilidade constante do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil.
2 – A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Em que pese a apólice ter sido emitida por uma seguradora, a instituição financeira celebrou o contrato de financiamento habitacional, negócio jurídico principal ao qual o contrato de seguro está vinculado, motivo pelo qual, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, possui responsabilidade solidária pela eventual devolução do prêmio do seguro.
3 – Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de produção de prova.
4 - Da análise do instrumento contratual celebrado entre as partes, não se identifica a pactuação de capitalização mensal de juros, seja pela estipulação expressa, ou pela previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça), em que pese essa prática ser permitida nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação celebrados após a vigência da lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, que introduziu o art. 15-A na Lei no 4.380/1964, segundo o qual “É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.”
5 - O método de amortização do saldo devedor previsto no contrato é o Sistema de Amortização Constante – SAC, que, em tese, não importa capitalização mensal de juros.
6 - Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação e, no caso específico de contrato regido pelo SFH, não supera o limite estabelecido no art. 25 da Lei 8.692/1993.
7 – Nos termos do Enunciado de Súmula no 473 do Superior Tribunal de Justiça, “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.” Nesse diapasão, verificando-se que se respeitou a liberdade de escolha do consumidor, ainda que tenha ele optado por contratar a seguradora indicada pelo agente financeiro, o que, por si só, não importa abusividade, reconhece-se a legalidade da cobrança do prêmio relativo ao seguro habitacional.
Preliminar de ofício rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Preliminar de cerceamento do direito de produção de prova rejeitada.
Apelação Cível desprovida.